Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITOS SOBRE IMÓVEL EM LITÍGIO. CABIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos do executado sobre imóvel cuja posse é objeto de litígio em outro processo judicial. O agravante sustenta que a expectativa de direito sobre o imóvel pode ser penhorada, com base no art. 789 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora dos direitos do executado sobre imóvel, que é objeto de litígio em outro processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O nome do executado não consta como proprietário formal do imóvel na matrícula, tendo este ajuizado ação de reintegração de posse, que tramita em outra unidade da federação.
4. Tendo em vista que o imóvel é objeto de litígio em outro processo, e que, até então, não há definição a quem cabe o bem, o instrumento adequado para viabilizar a constrição de eventuais créditos pertencentes ao executado é a penhora no rosto dos autos.
5. O art. 860 do CPC determina que, quando o direito está sendo discutido judicialmente, a penhora deve ser averbada nos autos respectivos e no processo da execução, com vistas a alcançar os bens eventualmente adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido desprovido.
Tese de julgamento:
1. A averbação da penhora no processo em que se discute o direito do executado é suficiente para resguardar o crédito do exequente, conforme o art. 860 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 860; Código Civil/2002, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.678.224/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019.